Tribunal: STF
Processo: Rcl 47737
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ILEGITIMIDADE DE QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO NO QUAL PROFERIDA A DECISÃO QUESTIONADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 7.6.2021 por Alfredo Ramos Neto contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Montes Claros/MG, que, ao autorizar o prosseguimento da Ação Penal n. 0296846-06.2012.8.13.0433, teria contrariado a decisão proferida no Inq n. 4.435-AgR-quarto-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma (DJe 1º.8.2019), “ocasião em que se firmou a tese de competência absoluta da Justiça Eleitoral para processamento e julgamento dos crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, nos termos dos arts. 35, II, do Código Eleitoral, e 78, IV, do CPP”. 
    2. O reclamante alega que “foi denunciado pelo Ministério Público estadual na Ação Penal nº 0296846-06.2012.8.13.0433 – atualmente em fase de alegações finais – que tramita na 1ª Vara Criminal de Montes Claros/MG, por ter, supostamente, contribuído para o desvio de recursos públicos do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MONTES CLAROS (PREVMOC) para utilização em sua campanha eleitoral ao cargo de Vereador em 2008.
    Ocorre que, apesar da explícita referência a possível prática do crime de falsidade ideológico eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral), a denúncia deixou de dar aos fatos narrados a classificação jurídica de delito eleitoral, tendo imputado ao Reclamante a prática dos delitos de peculato (art. 312 do CP), corrupção passiva (arts. 317, § 2º, do CP), associação criminosa (art. 288 do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VII, da Lei nº 9.613/1998) (…).
    Antes da fase de alegações finais, a Defesa apresentou ao Juízo reclamado petições de chamamento do feito à ordem, a fim de que fosse reconhecida a competência da Justiça Eleitoral para o processamento da ação penal em tela, nos termos que fora assentado por este c. STF no Inq. 4435 Agr-quarto (…).
    Por seu turno, o Juízo reclamado afirmou que ‘[a] alegação de incompetência desta Justiça Estadual e as outras questões ventiladas pela Defesa do acusado ALFREDO serão analisadas oportunamente, na fase de julgamento’ (Doc. 05), aduzindo que o prosseguimento e a eventual prolação de sentença na ação penal – por Juízo absolutamente incompetente e, portanto, passível de futura nulidade – não traria nenhum prejuízo ao Paciente”.
    Ressalta ser “possível se verificar, além do reconhecimento da menção do delito eleitoral na denúncia (‘en passant’ ou não), que essa menção fora feita para demonstrar o modus operandi de um delito conexo (o de lavagem de dinheiro), também imputado (...). Ora, tem-se aqui materializada a hipótese de conexão instrumental (art. 76, III, do CPP), à medida que se explicitou que o delito eleitoral ali mencionado teria consistido numa das ‘estratégias’ ou ‘modalidades’ do delito conexo de lavagem de dinheiro, ou seja, influindo diretamente na prova de outra infração.
    Como se bem sabe, o Código de Processo Penal dispõe que a consequência jurídica para a conexão no processo penal é exatamente a unidade de processo e julgamento, prevalecendo, no caso de concurso de jurisdições, a competência da Justiça Eleitoral (art. 78, IV, e art. 79, caput, do CPP). É dizer: ‘caso um crime eleitoral seja conexo a um crime comum de competência da Justiça Estadual, prevalece a competência da Justiça Eleitoral para julgar ambos os delitos’”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) Seja concedida a medida liminar, nos termos do art. 158 do RISTF, para suspender a tramitação da Ação Penal nº 0296846-06.2012.8.13.0433, até o julgamento do mérito desta Reclamação, nos moldes do art. 161, parágrafo único, do RISTF, a fim de evitar o prosseguimento do processo perante Juízo absolutamente incompetente;
    b) No mérito, seja julgada procedente a Reclamação, para declarar a competência absoluta da Justiça Eleitoral para processar e julgar a Ação Penal nº 0296846-06.2012.8.13.0433, devendo o Juízo Eleitoral se manifestar sobre a (in)validade dos atos praticados pelo Juízo incompetente, conforme o disposto no art. 5º, LIII e LIV, da CF, art. 35, II, do Código Eleitoral, e arts. 78, IV, 79, do CPP, assegurando-se, assim, a autoridade das decisões deste Tribunal (Inq. 4435 AgR quarto)”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A presente reclamação não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal.
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Montes Claros/MG, ao autorizar o prosseguimento da Ação Penal n. 0296846-06.2012.8.13.0433, teria contrariado a decisão proferida no Inq n. 4.435-AgR-quarto-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma (DJe 1º.8.2019).
    6. O reclamante não foi investigado no Inq n. 4.435, que se alega desrespeitado com a prolação do ato reclamado.
    O reclamante aponta o descumprimento, pela autoridade reclamada, do decidido em julgamento de processo subjetivo do qual não foi parte.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo, cuja decisão se alegue descumprida. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 43.378-AgR, de minha relatoria, DJe 4.11.2020).
    “A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.10.2009). 
    Na mesma linha, são precedentes: Rcl n. 38.977/MG, de minha relatoria, DJe 6.2.2020; Rcl n. 8.446/RN, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.6.2009; Rcl n. 6.555/SE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.9.2008; Rcl n. 6.478/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.9.2008; Rcl n. 5.450-AgR/AM, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 1º.2.2008; Rcl n. 3.847-AgR/RN, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 20.10.2006; Rcl n. 2.398/TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 24.2.2006; Rcl n. 2.693-AgR/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 1º.4.2005; e Rcl n. 2.720-AgR/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 12.11.2004.
    7. Apenas para afastar a alegação de possibilidade da concessão de alguma ordem de ofício na espécie, é de se anotar que, ao proferir o ato reclamado, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Montes Claros/MG assentou:
    “Acresça-se que a instrução já foi encerrada, restando pendente tão somente a apresentação de alegações finais pelas partes.
    Desse modo, inexiste prejuízo para que a análise da alegada incompetência suscitada pela defesa do acusado ALFREDO (após longos 8 anos de curso processual e depois de já encerrada a instrução, diga-se de passagem) seja feita na ocasião do julgamento, até por medida de economia processual.
    Com efeito, caso seja acolhida a tese, naturalmente a decisão correspondente determinará a redistribuição do feito ao Juízo eventualmente competente. Caso a tese seja rejeitada, o julgamento prosseguirá com a análise do mérito”.
    8. Além de ter sido suscitada a alegada incompetência, reiterada na presente reclamação, apenas “após longos 8 anos de curso processual e depois de já encerrada a instrução”, trata-se de matéria a ser dirimida pela autoridade reclamada, considerando o conjunto probatório dos autos. 
    Para acolher a pretensão deduzida na inicial e reconhecer a incompetência da autoridade reclamada seria necessário reexaminar fatos e provas para apurar se a imputação seria realmente de delito eleitoral, a atrair a competência da Justiça Eleitoral, ao que não se presta a reclamação. A análise dos autos não demonstra ilegalidade flagrante na espécie.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora